Tribunal: STF
Processo: Rcl 70306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. Alegação de descumprimento dos precedentes fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI’s nº 3.961//DF e 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Ausência de estrita aderência. Reconhecimento de Vínculo empregatício ante a ausência de contrato de associação formalizado entre as partes. Recurso Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada por empresa imobiliária, sob o fundamento de que a Justiça do Trabalho teria afastado indevidamente contrato de corretagem para reconhecer vínculo empregatício. 

    2. O pedido principal consistia no reconhecimento da ilicitude da decisão da Justiça do Trabalho por suposto descumprimento dos entendimentos fixados na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI’s nº 3.961/DF e 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Trabalho, ao reconhecer vínculo empregatício entre corretor de imóveis e imobiliária, contrariou paradigmas vinculantes do STF; (ii) verificar se a ausência de contrato formal de associação afasta a aplicação da tese da licitude da contratação por pessoa jurídica (“pejotização”).

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF exige, para o cabimento da reclamação constitucional, estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados, o que não se verifica no caso concreto.

    4. As instâncias ordinárias reconheceram o vínculo de emprego com base nos fatos apurados na ação trabalhista, diante da inexistência de contrato de associação formal e da ausência de comprovação da autonomia profissional do corretor.

    5. A Lei nº 6.530, de 1978, permite a atuação do corretor de imóveis como autônomo ou por meio de pessoa jurídica, desde que haja contrato de associação escrito e registrado no sindicato da categoria.

    6. Restou incontroverso que o vínculo entre as partes era informal, sem contratação de qualquer natureza, sendo correta a conclusão das instâncias trabalhistas quanto à configuração da relação empregatícia.

    7. Na decisão reclamada não se afastou a possibilidade de contratação por pessoa jurídica, tampouco se contrariou o entendimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, pois não foi reconhecida ilícita, em abstrato, a “pejotização”, mas apenas declarada a existência de vínculo trabalhista com base na ausência de qualquer modalidade contratual alternativa.

    8. Diante da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da matéria.

    9. Nas razões recursais não foram trazidos quaisquer elementos capazes de infirmar o entendimento esposado em sede monocrática, que, por seus fundamentos, mantém-se. 

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.